Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-35.2020.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000214-35.2020.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUZA MARIA DA ROCHA BRITO

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, LEONARDO FIALHO PINTO

III L

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PENSIONISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS. ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO. BANCO. PERÍCIA. DESINTERESSE. RELAÇÃO JURÍDICA. INVALIDADE. RECONHECIMENTO. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. VALORES. DEVOLUÇÃO. § ÚNICO DO ARTIGO 42, CDC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. MODULAÇÃO. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30.03.2021. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – O pedido de restituição do indébito por descontos oriundos de contratos de cartão de crédito, com reserva de margem consignável, submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, a contar do último desconto nos rendimentos da parte consumidora.
PRELIMINAR REJEITADA

II - Evidenciado que a ação proposta não tem natureza puramente declaratória, pois também busca efeitos condenatórios, não há que se falar em imprescritibilidade, razão pela qual se mantém a prescrição reconhecida na origem para o pedido de anulação dos termos contratuais, cujos descontos cessaram há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

III - De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, entretanto não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste.

IV - É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, atribui-se o ônus probante à Instituição Financeira e esta, no caso, não se desincumbiu de atestar a legitimidade das contratações.

V - Ausente a contratação de empréstimos consignados pelo consumidor, necessário é o ressarcimento do valor e do desconto correlato, na forma simples, até 30.03.2021 e dobrada a partir dessa data, em decorrência da aplicação da norma inserta no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da modulação firmada no julgamento dos EREsp 1.413.542/RS, EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça.

VI - O abalo emocional sofrido por pensionista, submetida a contratações não anuídas, com nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em valor razoável e proporcional.

VII - Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente em parte a ação e condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos moral e material, com a devolução dos valores descontados indevidamente dos proventos da parte demandante na forma da supracitada modulação imposta pelo STJ.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000214-35.2020.8.05.0260
, da Comarca de Tremedal, em que figuram como
Apelante
EUZA MARIA DA ROCHA BRITO e como
Apelado
BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA